Tribunal: STJ
Processo: 1008025-20.2021.8.26.0302
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2576305 - SP(2024/0057498-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: MATHEUS CAMPANHA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO HIROSHI NAKATA - SP415300
FERNANDO NASSER AFONSO ABDALLAH - SP424431
EMBARGADO
: APARECIDO DONISETE SPRICIGO
EMBARGADO
: CLAUDIA REGINA CASSARO SPRICIGO
ADVOGADOS
: ORLANDO ROSA PARIS - SP264585
RICARDO RAGAZZI DE BARROS - SP250184
INTERES.
: GABRIEL E KGB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que manteve o indeferimento liminar
dos embargos de divergência, em razão da incidência da Súmula n. 315 do STJ,
pela ausência de análise de mérito ante os óbices das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do
STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao alcance do
III, do CPC em hipóteses de incidência de óbices sumulares; (ii) saber
art. 1.043,
se há omissão quanto ao cotejo com paradigma que teria apreciado a controvérsia
sem aplicar os óbices; (iii) saber se há contradição entre a inexistência de tese de
mérito e a emissão de juízo sobre óbices sumulares; (iv) saber se há contradição
entre a afirmação de ausência de apreciação de mérito e referência à natureza da
controvérsia; (v) saber se há omissão para fins de prequestionamento dos arts. 5o,
XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal; e (vi) saber se é cabível a
multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto ao alcance do
III, do CPC, pois o acórdão
art. 1.043,
enfrentou a aplicação da Súmula n. 315 do STJ e afastou o cabimento dos
Documento eletrônico VDA56733842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:17:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 75011a6c-4a76-4339-89c5-487fb0e539b3

embargos de divergência sem exame de mérito por incidência das Súmulas n. 7 do
STJ e 283 do STF.
5. Inexiste omissão sobre a natureza da controvérsia, porque a decisão esclareceu
que os óbices de admissibilidade impedem a formação de tese de mérito e a
similitude fático-jurídica com o paradigma.
6. Não se verifica contradição interna, já que o reconhecimento de óbices
sumulares consubstancia juízo de inadmissibilidade, compatível com a ausência de
tese de mérito.
7. É incabível o prequestionamento de matéria constitucional por embargos de
declaração quando não configuradas as hipóteses do
do CPC.
art. 1.022
8. A multa do
§ 2o, do CPC não se aplica, pois não há demonstração de
art. 1.026,
intuito protelatório na oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão analisa a aplicação do
III, do CPC e da Súmula n. 315 do STJ, afastando embargos de
art. 1.043,
divergência sem exame de mérito ante os óbices das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do
STF. 2. Inexiste contradição quando a incidência de óbices sumulares impede a
formação de tese de mérito, sem conflito lógico com a fundamentação. 3. Não
cabem embargos de declaração para prequestionar matéria constitucional quando
ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. A multa do
§ 2o, do CPC exige intuito protelatório, não verificado”.
art. 1.026,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 1.043, III; CF, arts.
5o, XXXV, LIV, LV, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 315; STF, Súmula n. 283;
STJ, EDcl no AgInt no AgInt no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.736.994/GO
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos
11/4/2022;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS
Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
07/05/2026 13/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56733842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:17:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 75011a6c-4a76-4339-89c5-487fb0e539b3

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56733842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:17:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 75011a6c-4a76-4339-89c5-487fb0e539b3

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2576305 - SP(2024/0057498-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: MATHEUS CAMPANHA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO HIROSHI NAKATA - SP415300
FERNANDO NASSER AFONSO ABDALLAH - SP424431
EMBARGADO
: APARECIDO DONISETE SPRICIGO
EMBARGADO
: CLAUDIA REGINA CASSARO SPRICIGO
ADVOGADOS
: ORLANDO ROSA PARIS - SP264585
RICARDO RAGAZZI DE BARROS - SP250184
INTERES.
: GABRIEL E KGB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que manteve o indeferimento liminar
dos embargos de divergência, em razão da incidência da Súmula n. 315 do STJ,
pela ausência de análise de mérito ante os óbices das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do
STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao alcance do
III, do CPC em hipóteses de incidência de óbices sumulares; (ii) saber
art. 1.043,
se há omissão quanto ao cotejo com paradigma que teria apreciado a controvérsia
sem aplicar os óbices; (iii) saber se há contradição entre a inexistência de tese de
mérito e a emissão de juízo sobre óbices sumulares; (iv) saber se há contradição
entre a afirmação de ausência de apreciação de mérito e referência à natureza da
controvérsia; (v) saber se há omissão para fins de prequestionamento dos arts. 5o,
XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal; e (vi) saber se é cabível a
multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto ao alcance do
III, do CPC, pois o acórdão
art. 1.043,
enfrentou a aplicação da Súmula n. 315 do STJ e afastou o cabimento dos
embargos de divergência sem exame de mérito por incidência das Súmulas n. 7 do
Documento eletrônico VDA54947421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:18
Código de Controle do Documento: 9f83f272-378e-448d-85b8-b30309ad086d

STJ e 283 do STF.
5. Inexiste omissão sobre a natureza da controvérsia, porque a decisão esclareceu
que os óbices de admissibilidade impedem a formação de tese de mérito e a
similitude fático-jurídica com o paradigma.
6. Não se verifica contradição interna, já que o reconhecimento de óbices
sumulares consubstancia juízo de inadmissibilidade, compatível com a ausência de
tese de mérito.
7. É incabível o prequestionamento de matéria constitucional por embargos de
declaração quando não configuradas as hipóteses do
do CPC.
art. 1.022
8. A multa do
§ 2o, do CPC não se aplica, pois não há demonstração de
art. 1.026,
intuito protelatório na oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão analisa a aplicação do
III, do CPC e da Súmula n. 315 do STJ, afastando embargos de
art. 1.043,
divergência sem exame de mérito ante os óbices das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do
STF. 2. Inexiste contradição quando a incidência de óbices sumulares impede a
formação de tese de mérito, sem conflito lógico com a fundamentação. 3. Não
cabem embargos de declaração para prequestionar matéria constitucional quando
ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. A multa do
§ 2o, do CPC exige intuito protelatório, não verificado”.
art. 1.026,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 1.043, III; CF, arts.
5o, XXXV, LIV, LV, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 315; STF, Súmula n. 283;
STJ, EDcl no AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.736.994/GO,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos
11/4/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
MATHEUS CAMPANHÃ DOS SANTOS opõe embargos de declaração
ao acórdão de fls. 1.960-1.968, que, em agravo interno nos embargos de
divergência em agravo em recurso especial, manteve o indeferimento liminar dos
embargos de divergência com fundamento na Súmula n. 315 do STJ.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.960-1.962):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 315 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54947421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:18
Código de Controle do Documento: 9f83f272-378e-448d-85b8-b30309ad086d

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, com fundamento na Súmula n.
315 do STJ, por ausência de análise de mérito no acórdão embargado.
2. A parte agravante alegou que o acórdão embargado teria apreciado a
controvérsia, ainda que não tenha conhecido integralmente do recurso especial, o
que tornaria cabíveis os embargos de divergência nos termos do
III, do
art. 1.043,
CPC.
3. Sustentou que a matéria discutida é exclusivamente de direito, referente à
impenhorabilidade do bem de família, afastando a incidência das Súmulas n. 7 do
STJ e n. 283 do STF, além de apontar dissídio jurisprudencial com o
da Quarta Turma.
REsp n. 302.281/RJ,
4. A parte agravada, em contrarrazões, pleiteou o desprovimento do recurso, a
aplicação de multa prevista no
§ 4o, do CPC, a condenação da parte
art. 1.021,
agravante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de divergência são
cabíveis quando o acórdão embargado não analisou o mérito do recurso especial, em
razão da incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 283 do STF; e (ii) saber se há
fundamento para aplicação de multa por litigância de má-fé e majoração de
honorários recursais no caso de desprovimento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A aplicação da Súmula n. 315 do STJ foi correta, pois o acórdão embargado
não analisou o mérito do recurso especial, tendo concluído pela impossibilidade de
seu exame em razão da incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 283 do STF.
7. Não se configuraram a manifesta inadmissibilidade do recurso ou a
litigância temerária, sendo incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé ou
a penalidade prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
8. A interposição de agravo interno não inaugura nova instância, sendo
inviável a majoração de honorários recursais no julgamento de agravo interno ou
embargos de declaração oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de
conhecimento ou foi desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
1. Não se admite a oposição de embargos de divergência
Tese de julgamento:
quando o acórdão embargado não analisou o mérito do recurso especial, em razão
da incidência da Súmula n. 315 do STJ. 2. A aplicação de multa por litigância de
má-fé e da penalidade prevista no
§ 4o, do
depende da
art. 1.021,
CPC/2015
demonstração de manifesta inadmissibilidade do recurso ou de litigância temerária,
o que não se verificou no caso concreto. 3. A interposição de agravo interno não
inaugura nova instância, sendo inviável a majoração de honorários recursais no
julgamento de agravo interno ou embargos de declaração oferecidos pela parte cujo
recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido.
§ 4o;
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021,
CPC/2015,
III; STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 283; STJ, Súmula n. 315.
art. 1.043,
Documento eletrônico VDA54947421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:18
Código de Controle do Documento: 9f83f272-378e-448d-85b8-b30309ad086d

STJ, Súmulas n. 315; STJ, Súmula n. 7; STF,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 283; STJ, AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 1.870.211/PR,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
3/10/2023;
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
EREsp n. 1.937.862/SP,
STJ, AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes,
8/8/2023;
EAREsp n. 1.441.916/SC,
Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos
19/8/2020;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
EREsp n. 1.881.207/SP,
Seção, julgados em
STJ, AgInt no
relator
29/11/2022;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
31/8/2020;
AgInt na Rcl n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
42.586/SP,
julgado em
STJ, AgInt nos
relator Ministro
15/3/2022;
EREsp n. 1.760.825/SC,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
STJ, EDcl no AgInt
18/8/2021;
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 437.263/MS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) alcance do
III, do CPC em hipóteses de incidência
art. 1.043,
de óbices sumulares; b) natureza jurídica da controvérsia sobre impenhorabilidade
do bem de família, com afastamento das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF; e c)
cotejo com paradigma que teria apreciado a controvérsia sem aplicar os referidos
óbices.
Alega também que há contradição interna em relação aos seguintes
pontos: a) reconhecimento da inexistência de tese de mérito e, ao mesmo tempo,
emissão de juízo sobre incidência de óbices sumulares; e b) afirmação de ausência
de apreciação de mérito e referência à natureza da controvérsia.
Afirma que há omissão para fins de prequestionamento dos arts. 5o,
XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal (fls. 1.975-1.976).
Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e
contradições indicadas e declarar prequestionados os dispositivos constitucionais.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.982-1.988,
em que se pleiteia a multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54947421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:18
Código de Controle do Documento: 9f83f272-378e-448d-85b8-b30309ad086d

VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão e contradição para rediscutir o
cabimento dos embargos de divergência.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
alcance do
III, do CPC no cabimento dos embargos de divergência,
art. 1.043,
quando o acórdão embargado aplicou óbices sumulares, não foi analisada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.965-1.966):

De fato, está correta a aplicação da Súmula n. 315 do STJ.
A tese a respeito da qual se alega divergência não foi objeto de exame pelo
acórdão embargado, porquanto dela não se conheceu pois o acórdão embargado,
assentou-se que a reforma da conclusão das instâncias ordinárias — de inexistirem
novos fundamentos fáticos e jurídicos aptos a infirmar a decisão sobre a
penhorabilidade do imóvel — demandaria reexame de fatos e provas, atraindo a
Súmula n. 7 do STJ, e que subsiste fundamento autônomo não impugnado
(rediscussão de matéria já decidida em primeiro e segundo graus), o que impede o
conhecimento, por incidência da Súmula n. 283 do STF.
Assim, não tendo o acórdão embargado emitido tese alguma a respeito da
questão objeto da divergência, de que trata o acórdão paradigma, não há como
reconhecer presente similitude fático-jurídica apta a justificar o cabimento dos
embargos de divergência.

Como visto, no acórdão embargado consta fundamentação específica
sobre a interpretação do
III, do CPC e a incidência da Súmula n. 315 do
art. 1.043,
STJ, afastando o cabimento dos embargos de divergência quando não houve
análise de mérito.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Documento eletrônico VDA54947421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:18
Código de Controle do Documento: 9f83f272-378e-448d-85b8-b30309ad086d

No que se refere à alegada contradição interna quanto à inexistência de
tese de mérito
emissão de juízo sobre óbices sumulares, não há como
versus
acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, o mérito do recurso especial não foi
examinado por incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 283 do STF, razão pela
qual não se formou tese sobre a controvérsia.
Desse modo, a alegação de contradição foi devidamente enfrentada no
acórdão, que explicou que a incidência de óbices de admissibilidade impede a
formação de tese de mérito.
Outrossim, quanto à pretensão de se valer dos embargos de declaração
para alcançar o prequestionamento de matéria constitucional, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "é incabível a utilização de
embargos declaratórios para fins de prequestionamento de matéria constitucional –
com vistas à interposição de recurso extraordinário –, se não ocorrentes as
hipóteses relacionadas no
do Código de Processo Civil" (EDcl no AgInt
art. 1.022
no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.736.994/GO,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
.
11/4/2022,
18/4/2022)
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Documento eletrônico VDA54947421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:18
Código de Controle do Documento: 9f83f272-378e-448d-85b8-b30309ad086d

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54947421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 13:57:18
Código de Controle do Documento: 9f83f272-378e-448d-85b8-b30309ad086d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.576.305 / SP
Número Registro: 2024/0057498-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00106721020188260302 0010672102018826030210080252020218260302 10080252020218260302
106721020188260302 10672102018826030210080252020218260302
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MATHEUS CAMPANHA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO HIROSHI NAKATA - SP415300
FERNANDO NASSER AFONSO ABDALLAH - SP424431
EMBARGADO : APARECIDO DONISETE SPRICIGO
EMBARGADO : CLAUDIA REGINA CASSARO SPRICIGO
ADVOGADOS
: ORLANDO ROSA PARIS - SP264585
RICARDO RAGAZZI DE BARROS - SP250184
INTERES.
: GABRIEL E KGB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MATHEUS CAMPANHA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GUSTAVO HIROSHI NAKATA - SP415300
FERNANDO NASSER AFONSO ABDALLAH - SP424431
EMBARGADO : APARECIDO DONISETE SPRICIGO
EMBARGADO : CLAUDIA REGINA CASSARO SPRICIGO
Documento eletrônico VDA56706277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:41:56
Código de Controle do Documento: b48daba4-d851-409f-9bc4-6dead731a1f4

ADVOGADOS
: ORLANDO ROSA PARIS - SP264585
RICARDO RAGAZZI DE BARROS - SP250184
INTERES.
: GABRIEL E KGB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:41:56
Código de Controle do Documento: b48daba4-d851-409f-9bc4-6dead731a1f4